Tribunal: TJSP
Processo: 2037023-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela parte agravante. Reforma impertinente. Laudo pericial que apresentou cálculo do débito em consonância com o julgado objeto do cumprimento de sentença. Celebração de novo contrato de convênio em 2008, que não foi objeto de prova na ação civil pública. Atividade executória do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela parte agravante. Reforma impertinente. Laudo pericial que apresentou cálculo do débito em consonância com o julgado objeto do cumprimento de sentença. Celebração de novo contrato de convênio em 2008, que não foi objeto de prova na ação civil pública. Atividade executória do juízo é limitada ao conteúdo da r. sentença da ação civil pública.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO